Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA (agravantes/réus) em face da decisão proferida (ID 246010773, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0719552-03.2021.8.07.0001, proposta em face de MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, RENATA SILVA BRILHANTE USTRA, PATRICIA SILVA BRILHANTE USTRA (agravados/autores), na qual o magistrado a quo indeferiu os pedidos da parte executada de nulidade da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prescrição da ação de prestação de contas, ausência de responsabilidade no mérito da ação originária, inexistência de grupo econômico com a empresa THESAURUS, necessidade de citação de terceiros, realização de perícia e condenação do exequente por litigância de má-fé. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 76029107), sustenta, em síntese, que a principal alegação do Juízo a quo, no tocante à validade da Citação no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, reside do argumento de que foi instituído o domicílio judicial eletrônico, obrigatório para empresas públicas e privadas, nos termos do § 1o, do Artigo 246, do Código de Processo Civil, c/c o Artigo 5o, da Lei no 11.419/2006. Alega que tal argumento não encontra amparo no que preconiza o artigo 242, do Código de Processo Civil, que prestigia a citação pessoal da titular de empresa, isto é, enquanto Pessoa Física, para que tome inequívoco conhecimento do processo judicial em tramitação, podendo, assim, defender-se devidamente. Argumenta, por outro lado, que ter havido sócio em comum em diferentes empresas, não configura a existência de Grupo Econômico, sendo que, de mais a mais, não há um vínculo de hierarquia ou de poder administrativo entre o CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA – ME e a THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA – ME. Defende que, entre ambas, os objetivos sociais são distintos e jamais existiu conexão ou dependência administrativa e financeira que as vinculasse, pois os seus Contratos Sociais evidenciam que nunca houve entre elas um acordo para organização e funcionamento conjuntos, com a indicação de que uma delas fosse a sociedade controladora. Assevera que os seus documentos contábeis sempre foram distintos, como distinta é a contabilidade e distinto é o patrimônio, sem a menor sombra de dúvida quanto à inexistência de uma administração unificada, sendo que entre elas, jamais houve, não há e não haverá Grupo Econômico, com decisões administrativas, financeiras e operacionais conjuntas, com uma Empresa mãe controlando e direcionando a outra. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reconhecimento da nulidade da citação, bem como a devolução de prazo para que a agravante se manifeste nos autos do incidente da desconsideração da personalidade jurídica; assim como o reconhecimento de que não existe, nos termos da Lei, Grupo Econômico entre o CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA – ME e a THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA – ME. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar, bem como seja concedida a gratuidade de justiça à parte agravante/executada. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu os pedidos da parte executada de nulidade da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prescrição da ação de prestação de contas, ausência de responsabilidade no mérito da ação originária, inexistência de grupo econômico com a empresa THESAURUS, necessidade de citação de terceiros, realização de perícia e condenação do exequente por litigância de má-fé. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Nesse sentido, é imperiosa a determinação para que a parte agravante apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos seguintes documentos: balanço patrimonial ou outro documento hábil que comprove a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator